Tribunal: TJBA
Processo: 8007545-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007545-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JARBAS DE OLIVEIRA BRANDAO Advogado(s): DENISE PEREIRA OLIVEIRA AGRAVADO: JANDOVAL SOARES DE CARVALHO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (“CONTRATO DE GAVETA”). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Jarbas de Oliveira Brandão contra decisão da 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Alagoinhas/BA, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de resolução contratual cumulada com reivindicatória de posse e perdas e danos, ajuizada em face de Jandoval Soares de Carvalho. O agravante alega ter celebrado contrato particular de compra e venda de imóvel alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal e sustenta inadimplemento contratual por parte do agravado, requerendo sua imissão provisória na posse do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato particular de compra e venda (“contrato de gaveta”) autoriza, em sede de cognição sumária, a concessão de tutela possessória provisória; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR A alienação fiduciária transfere ao credor fiduciário a propriedade resolúvel do imóvel, restringindo a eficácia do contrato particular firmado entre as partes quanto à posse do bem sem anuência da instituição financeira. A concessão de tutela de urgência requer demonstração suficiente da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável, o que não se verifica no caso, diante da ausência de prova inequívoca da inadimplência atual do agravado. A medida extrema de imissão provisória na posse não se justifica sem a prévia oitiva do agravado e diante da cognição sumária própria desta fase processual. A prudência judicial recomenda a preservação do contraditório e da ampla defesa antes da alteração do status possessório, especialmente diante de possível controvérsia sobre o cumprimento das obrigações contratuais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A existência de contrato particular de compra e venda de imóvel não registrado, ainda que firmado entre particulares, não autoriza, por si só, a concessão de imissão provisória na posse sem demonstração inequívoca da inadimplência contratual e do risco de dano irreparável. Em sede de cognição sumária, a tutela possessória deve observar a necessidade de contraditório prévio e elementos probatórios robustos que demonstrem, de forma clara, os requisitos do art. 300 do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°. 8007545-96.2025.8.05.0000 em que é Agravante Jarbas de Oliveira Brandão e Agravado Jandoval Soares de Carvalho. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.